Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA VALOR DA CAUSA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIDAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM DO CONSUMIDOR MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação atinente ao contrato fictício no 62100000000005889444, devendo o réu baixar o gravame no prazo de 10 dias, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de incompetência em razão do valor da causa, que deve ser o do veículo, bem como quanto a necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato celebrado. Sustenta a regularidade da contratação, e que não há dano a ser indenizado. Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença. Caso a tese não seja acolhida, pugna pela redução da indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 50258087).
2. Recurso cabível, tempestivo. Preparo apresentado.
3. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que na peça recursal, o recorrente suscita preliminares de incompetência em razão do valor da causa e de necessidade de realização de perícia. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de defesa. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
4. O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 17, o conceito de consumidor por equiparação como aquele afetado por evento danoso decorrente da atividade prestada pelo fornecedor ainda que não tenha com ele contratado. Assim, o recorrido pode ser considerado consumidor por equiparação. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Na hipótese, observa-se que o recorrido teve veículo de sua propriedade gravado de ônus (alienação fiduciária) perante o DETRAN, em virtude de contrato celebrado sem seu conhecimento e anuência. Nesse caso, no qual o consumidor alega nunca ter celebrado contrato algum com o Banco, no tocante ao ônus da prova, aplica-se a regra do art. 373 do CPC. Confira-se o entendimento deste Tribunal: "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi" (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, (o contrato). Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, publicado no DJE: 27/09/2012, pág. 134).
6. O recorrente não trouxe aos autos o contrato supostamente celebrado com o autor no momento processual devido, somente inserindo o documento com a peça recursal. Portanto, não consta nos autos qualquer documento que legitimasse a contratação, devendo prevalecer a declaração do autor de que não celebrou a avença.
7. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..." Assim não há que se falar em ausência de dever de indenizar, uma vez que o banco deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que o acontecimento lesivo não ocorra.
8. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e conferindo um caráter pedagógico, desestimulando o fornecedor à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
9. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que foi comprovado na situação concreta, ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada em parâmetros superiores àqueles praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
10. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (Lei 9099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.